Tribunal: TCU
Processo: 016.360/2025-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades na Concorrência Eletrônica Internacional 90002/2024-NLC/PRES, conduzida pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) e destinada à contratação integrada para elaboração de projetos e execução de remanescente de obra da nova sede do Tribunal Regional Federal da 1a Região (TRF1).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades na Concorrência Eletrônica Internacional 90002/2024-NLC/PRES, conduzida pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) e destinada a contratação integrada para elaboração de projetos e execução de remanescente de obra da nova sede do Tribunal Regional Federal da 1a Região, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 276, caput e § 1o, do Regimento Interno, em: 9.1. referendar a medida cautelar e as providências acessórias adotadas pelo relator mediante despacho contido na peça 22, transcrito no relatório que precede este acórdão.